Tribunal: TJMT
Processo: 1004587-09.2023.8.11.0051
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004587-09.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA ROSELI DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 059.316.448-22 (EMBARGANTE), RAQUEL MONTEFUSCO GIMENEZ CAVO - CPF: 252.393.918-58 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 048.227.921-45 (EMBARGANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO EM ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESTINAÇÃO DO VALOR AOS AUTORES. RESSARCIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO RECURSAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Sônia Roseli do Nascimento e Silva e outros contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento parcial ao apelo dos autores para condenar a parte embargada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da citação, e juros de mora de 1% desde o evento danoso. Os embargantes alegam: (i) obscuridade quanto à destinação do valor da indenização por danos morais, se seria individual ou coletivo; e (ii) omissão quanto ao reembolso de custas processuais e preparo recursal, totalizando R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) esclarecer se o valor da indenização por danos morais fixado no acórdão seria destinado individualmente a cada autor ou ao conjunto; e (ii) verificar a necessidade de suprir a omissão acerca do ressarcimento de custas processuais e preparo recursal pela parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4.

Verifica-se obscuridade no acórdão quanto à destinação do valor da indenização por danos morais, que não especificou se seria individual ou coletivo. Pelo contexto da fundamentação e da lógica da condenação, esclarece-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é destinado ao conjunto dos apelantes, representando o total arbitrado.

5.

Identifica-se omissão no acórdão quanto ao ressarcimento das custas processuais e preparo recursal, totalizando R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos). O art. 82, § 2º, do CPC determina que a parte vencida reembolse o vencedor pelas despesas processuais antecipadas, incluindo o preparo recursal. A jurisprudência do STJ reforça esse entendimento, reconhecendo o preparo como integrante das custas processuais reembolsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da indenização por danos morais fixado no acórdão é destinado ao conjunto dos autores, representando o montante total arbitrado.

2.

A parte sucumbente deve reembolsar integralmente as custas processuais, incluindo o preparo recursal, conforme previsão do art. 82, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, § 1º, e 82, § 2º; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ, AREsp 1.181.332/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sônia Roseli do Nascimento e Silva e outros, contra a acórdão, que à unanimidade, deu provimento, em parte, ao apelo do embargante para reformar em parte a sentença, e condenar a apelada a pagar aos apelantes, a indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a citação e os juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, alegando, em síntese, a existência de obscuridade ao não esclarecer se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seria para cada apelante ou se é o montante total destinado a ambos os autores.

Aduz, ainda, a ocorrência de omissão, eis que o acórdão não se pronunciou sobre a devolução de valores despendidos com custas iniciais e preparo recursal, que totalizam R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão de decurso de prazo, id. 248176660.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Sônia Roseli do Nascimento e Silva e outros opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA: CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA ANTECEDÊNCIA MÍNIMA PARA CHECKIN – REALOCAÇÃO DE VOO – CONEXÃO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – NÃO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS – INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DE ACESSIBILIDADE E PROTEÇÃO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DANO MORAL COMPROVADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1.

Não comprovada a chegada com antecedência mínima esperada, tampouco o atendimento em atraso, aliado ao fato de ausência de comprovação sobre ter informado, antecipadamente, sobre a situação especial do passageiro, afasta a responsabilidade pela impossibilidade de embarque e perda do voo.

2.

Entretanto, evidenciadas as reiteradas insistências e constrangimentos enfrentados em decorrência da não disponibilização da cadeira de rodas, necessária em razão da condição de deficiência. Embora não tenha sido feita a comunicação prévia sobre a situação, resta claro nos autos que não foram adotadas medidas para resolver o problema, resultando em uma situação humilhante e constrangedora.

3.

A posterior disponibilização da cadeira de rodas torna o ato anterior ilícito, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenização por danos morais.

4.

O direito à acessibilidade para pessoas com deficiência é amplamente garantido, conforme disposto na Convenção Interamericana sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra Pessoas com Deficiência (Decreto nº 3.956/2001), que assegura a inclusão social em serviços e instalações, especialmente no transporte.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso vertente, o embargante apontou vícios no acórdão, especificamente obscuridade e omissão, nos seguintes termos:

1.

Obscuridade quanto à fixação do valor da indenização por danos morais, se este seria destinado a cada um dos autores ou ao conjunto deles;

2.

Omissão em relação ao ressarcimento das custas processuais e do preparo recursal, que não foi abordado no acórdão.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se
que os vícios apontados pelo Embargante são procedentes.

Explica-se.

Obscuridade no valor da indenização

No que se refere ao valor da indenização por danos morais, o acórdão fixou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como reparação pela falha na prestação de serviço da embargada, conforme previsto no artigo 186 e no artigo 927 do Código Civil, além do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o acórdão não especificou se tal valor seria destinado individualmente a cada apelante ou se constituiria o montante total para ambos.

Nesse sentido, conforme os fundamentos do voto condutor e a lógica da condenação, evidencia-se que o valor arbitrado refere-se ao total da indenização. Para evitar dúvidas interpretativas, deve-se consignar que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é destinado ao conjunto dos apelantes, não havendo divisão individual.

Omissão quanto ao ressarcimento das custas processuais e preparo recursal

Os embargantes também apontam omissão quanto ao ressarcimento de valores desembolsados a título de custas processuais e preparo recursal, no total de R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o preparo recursal, o porte de remessa e retorno e as taxas relativas aos mandados inserem-se na categoria de custas processuais, devendo ser reembolsadas pela parte sucumbente (AREsp n. 1.181.332/SP). Tal posicionamento encontra respaldo no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, que prevê a responsabilidade do vencido pelo pagamento das despesas processuais,

senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.

1. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ.

3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração.

4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal".

5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” ( AREsp n. 1.181.332/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017 – negritei)

À vista disso, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, § 2º, do CPC, que é claro ao dispor que “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Nesse sentido, igualmente, é o entendimento desse Tribunal:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6. 194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. O c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda ( AREsp n. 1.181.332/SP). (TJ-MT 10585567120208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

No caso em análise, sendo a embargada sucumbente na parte principal do pedido, há evidente obrigação de arcar com as custas processuais, incluindo o preparo recursal, de modo que reconhece-se a omissão quanto a esse ponto.

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos, para esclarecer que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), é destinado ao conjunto dos apelantes, sendo este o total arbitrado; e

Suprir a omissão quanto às custas processuais, determinando que a embargada reembolse o montante de R$ 3.659,94 (três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), correspondente às custas iniciais e ao preparo recursal, devidamente corrigido desde o desembolso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024